Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734950-53.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SERGIO HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica o apelante intimado a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação à alegação de que o seguro não estava vigendo na data do óbito do pai do réu, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora